Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003252-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA COENGA BORGES - CPF: 821.234.891-15 (RECORRIDO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DURANTE O CURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRIDA SOBRE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO/ ACORDO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, porquanto o processo foi extinto durante o curso do prazo para manifestação da parte recorrida sobre a possibilidade de parcelamento do valor executado (id. 23257647 – 1° Grau).

3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de sentença, pela qual foi extinta a execução judicial, em virtude da impossibilidade de prosseguimento da execução, por ausência de bens penhoráveis, com espeque nos art. 53, §4° da Lei n. 9.099/95.

O recorrente requer a reforma para desconstituir a sentença, sob o fundamento de que o processo foi extinto de forma prematura, durante o prazo em curso para manifestação do executado sobre o real valor e se permanecia o interesse no acordo.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023